Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO DETERMINADA NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ATENDIMENTO A INTERESSE EXTRAPROCESSUAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DA CITAÇÃO PELO MAGISTRADO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NA INTEMPESTIVIDADE. CONSIDERAÇÃO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO ANTERIOR À CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA BOA-FÉ NAS RELAÇÕES PROCESSUAIS. NE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ERRO DE PROCEDIMENTO.
1. A juntada de petição, no processo de execução, em que requerida emissão de certidão de objeto e pé para atender interesse extraprocessual, desacompanhada da procuração ao advogado signatário, não caracteriza comparecimento espontâneo e não supre a necessidade da citação, haja vista não se verificar o aperfeiçoamento da relação processual.
2. O comparecimento espontâneo que supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, se realiza, em geral, por meio de advogado que, ao se manifestar no processo, o faz com a exibição da procuração que lhe fora outorgada para a representação processual da parte outorgante.
3. O Magistrado considerou que a citação se efetivou, no processo de execução, com base na juntada do aviso de recebimento relativo ao mandado de citação, sem considerar como comparecimento espontâneo a anterior juntada de petição em que requerida a emissão de certidão de objeto e pé para atender interesse extraprocessual.
3.1. Somente nos embargos à execução, o juiz expressou compreensão diversa, para considerar intempestivos os embargos à execução com base no comparecimento espontâneo fulcrado na petição em que requerida a certidão de objeto e pé, sem fazer nenhuma correção ao ato de citação que considerou anteriormente realizado.
3.2. Há manifestações antagônicas no processo de execução e nos embargos à execução, de modo que deve prevalecer a anterior exarada no processo de execução, em que reconhecida a citação mediante a juntada do aviso de recebimento, em respeito ao princípio da boa-fé processual, conforme o artigo 5o do Código de Processo Civil, uma vez que, a partir desse ato foi que o apelante constituiu o advogado e opôs os embargos à execução.
4. Há manifesto erro de procedimento no reconhecimento de que os embargos à execução foram protocolados intempestivamente, porquanto não decorreram mais de 15 (quinze) dias úteis entre a data em que foi juntado o aviso de recebimento comprobatório da citação e a propositura da referida ação autônoma de impugnação.
4.1. Necessária é a cassação da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, para que o processo retome a marcha no juízo de origem.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.